Tribunal: TJDFT
Processo: 0738268-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZACAO CONCEDIDA. CANCELAMENTO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. COMPROVADO. RESOLUÇÃO DO BACEN. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PACTA SUNT SERVANDA. TEMA REPETITIVO No 1.085/STJ. RESTITUIÇÃO DO DESCONTO NÃO AUTORIZADO.
1. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático.
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. Nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020, é direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débitos lançados automaticamente sobre o saldo de sua conta bancária, desde que observados os meios de postulação indicados pela norma de regência.
4. O simples pedido de cancelamento de débito automático de parcela de empréstimo tomado pelo correntista não o isenta do dever de quitação da dívida nos termos ajustados contratualmente, cabendo à instituição financeira, em caso de inadimplemento, proceder à cobrança extrajudicial e/ou judicial de seu crédito.
5. Demonstrado documentalmente que o consumidor solicitou à instituição financeira o cancelamento da autorização anteriormente concedida no que concerne à realização de débitos automáticos sobre o seu saldo bancário, nos moldes em que disciplinado pela Resolução BACEN 4.790/2020, deve ser determinada a suspensão imediata dos descontos não autorizados.
6. A restituição da quantia indevidamente descontada por débito automático, após a data do recebimento pela instituição financeira do pedido de revogação, é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido e provido.